Tribunal: TJDFT
Processo: 0744520-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744520-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KARINA GUIMARAES RIBEIRO FERREIRA AGRAVADO: TATIANE KANZLER BARBOSA NUNES D E C I S Ã O A agravante requer a desistência do recurso ante a perda do interesse recursal (ID 20611225). De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido. Verifico que o patrono que subscreve o pedido tem poderes para a prática do ato (ID 34653262 dos autos de origem). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem os autos. Brasília, 20 de outubro de 2020 17:17:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator